Tribunal: TJPA
Processo: 0813129-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11863 - Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813129-04.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MR LEAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém/PA que, nos autos de Ação Comum Cível ajuizada por M R Leal Leite EIRELI, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 042023510000213-6 até o julgamento do mérito, sob fundamento de possível bis in idem, extrapolação do período fiscalizado e existência de parcelamento (art. 151, VI, do CTN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fiscalização extrapolou os limites temporais fixados na Ordem de Serviço nº 04202382000179-9; (ii) estabelecer se há bis in idem entre o Auto de Infração nº 042023510000213-6 e outros autos lavrados; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fiscalização é realizada dentro dos limites temporais fixados na Ordem de Serviço nº 04202382000179-9, que abrange o período de julho de 2022 a abril de 2023, sendo que o Auto de Infração nº 042023510000213-6 refere-se exclusivamente a fatos geradores ocorridos em julho de 2022.

A utilização de dados anteriores ao período fiscalizado destina-se apenas à reconstrução do estoque em 30/06/2022, conforme técnica prevista no art. 1º, III e V, da Instrução Normativa nº 010/2022 – GAB/SEFA, diante da inércia do contribuinte na apresentação de documentos.

Não há duplicidade de cobrança, pois os autos de infração mencionados referem-se a fatos geradores distintos e autônomos, afastando a alegação de bis in idem.

O parcelamento indicado (PROREFIS) não abrange o crédito tributário objeto do Auto de Infração nº 042023510000213-6, inexistindo causa legal de suspensão da exigibilidade com fundamento no art. 151, VI, do CTN.

O lançamento tributário goza de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca de ilegalidade, inexistente neste momento processual.

Não se configuram a probabilidade do direito nem o perigo de dano, requisitos do art. 300 do CPC, pois a mera inscrição em dívida ativa ou eventual ajuizamento de execução fiscal não caracteriza risco iminente à atividade econômica do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da exigibilidade de crédito tributário por tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A utilização de dados pretéritos para reconstrução de estoque, quando autorizada por ato normativo e motivada pela inércia do contribuinte, não caracteriza extrapolação do período fiscalizado.

A presunção de legitimidade do lançamento tributário somente é afastada mediante prova inequívoca de ilegalidade ou duplicidade de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CTN, art. 151, VI; Instrução Normativa nº 010/2022 – GAB/SEFA, art. 1º, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808758-36.2021.8.14.0000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 2ª Turma de Direito Público; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809420-05.2018.8.14.0000, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 29/07/2019, 2ª Turma de Direito Público

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813129-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
M R LEAL LEITE EIRELI

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE SANTARÉM/PA
, que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 042023510000213-6 até o julgamento do mérito, tendo como agravado
M R LEAL LEITE EIRELI
.

Aduz que se trata de Ação Comum Cível cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta pela pessoa jurídica agravada, com o objetivo de declarar a nulidade do Auto de Infração nº 042023510000213-6. Afirma que a autora da ação de origem sustenta a ocorrência de
bis in idem
, irregularidade formal na fiscalização (suposta extrapolação do período autorizado na ordem de serviço) e ainda invoca a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de parcelamento, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

Assevera que a decisão agravada incorreu em erro ao deferir a tutela provisória de urgência. Argumenta que a fiscalização foi realizada estritamente dentro dos limites temporais definidos na Ordem de Serviço nº 04202382000179-9, abrangendo o período de julho de 2022 a abril de 2023. Destaca que o Auto de Infração nº 042023510000213-6 refere-se exclusivamente a fatos geradores ocorridos em julho de 2022, estando integralmente inseridos no período autorizado.

Afirma, ainda, que a utilização de dados anteriores a julho de 2022 (como inventário de 31/12/2022 e registros de entradas e saídas) serviu apenas para a reconstrução do estoque em 30/06/2022, conforme técnica prevista no art. 1º, III e V, da Instrução Normativa nº 010/2022 – GAB/SEFA, diante da inércia do contribuinte em apresentar os documentos devidos.

Argumenta que a decisão agravada se baseou em interpretação equivocada dos documentos, não demonstrando a suposta extrapolação do período fiscalizado, e que não existe duplicidade de cobrança entre o Auto de Infração ora questionado (nº 042023510000213-6) e outros autos lavrados (como o nº 042023510000214-4 ou nº 042023510000216-0), pois estes se referem a fatos geradores distintos e autônomos.

Sustenta, também, que o parcelamento (PROREFIS) apontado pela parte agravada não se refere ao crédito tributário discutido no presente feito, mas sim a outro lançamento fiscal, de forma que não existe qualquer causa legal para suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido.

Por fim, alega que a liminar deferida causa grave lesão à arrecadação tributária, afronta os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, e ignora a presunção de legitimidade do lançamento fiscal. Aponta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano), observando que a mera inscrição em dívida ativa ou eventual execução fiscal não configura, por si só, risco iminente à atividade econômica do contribuinte.

Por fim, requer, liminarmente, com base no art. 1.019, I, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. Ao final, requer o provimento integral do agravo para reformar a decisão agravada, cassando a liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 042023510000213-6.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 28233132)

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 29413695)

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 30791710)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade/ilegalidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 42023510000213-6 até o julgamento do mérito da ação de origem, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN.

Da análise detida dos autos, entende-se que a decisão vergastada não merece reforma, eis que está lastreada na constatação de possível extrapolação do período fiscalizado além dos limites expressamente fixados na Ordem de Serviço nº 04202382000179-9, a qual autorizava atuação entre julho de 2022 e abril de 2023. Conforme ressaltado pelo Juízo
a quo
, o Auto de Infração em questão reporta, entre seus fundamentos, dados e documentos que remontam ao período compreendido entre outubro de 2019 e junho de 2022 (Decisão – ID n. 143819284, autos de origem), fato confirmado pelo próprio fisco no julgamento administrativo de primeira instância (ID n. 143549279, pág. 4, autos de origem).

Essa circunstância põe em dúvida a observância da legalidade estrita, princípio que rege o Direito Tributário, especialmente no que se refere à delimitação temporal da atividade fiscalizatória, sendo inaplicável, nesta fase, presunção absoluta de legitimidade do lançamento.

Além disso, o parcelamento alegado pelo contribuinte encontra-se em zona de incerteza probatória. Ainda que o fisco sustente tratar-se de débito diverso, a documentação acostada aos autos (ID n. 143549277, autos de origem) não permite, em cognição sumária, afastar de plano a plausibilidade da tese de suspensão da exigibilidade pelo parcelamento, à luz do art. 151, VI, do CTN.

Ressalto, por oportuno, que em sede de Agravo de Instrumento, sobretudo pela natureza interlocutória deste recurso, não é possível analisar de maneira profunda tese que se confunde com o próprio mérito da demanda originária, sob pena de desvirtuar as disposições do Código de Processo Civil, devendo, por consequência lógica, tal tema ser discutido na ação principal, sob pena inclusive de supressão de instância.

É nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO EXECUTADO. PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Em sede de Agravo de Instrumento não é possível analisar matéria que se confunde com o mérito da demanda originária, devendo tal tema ser discutido na ação principal.

2.Descabido, portanto, o pronunciamento desta Corte, por meio do presente recurso, quanto à existência ou não do crédito executado nestes autos, fato ainda não analisado pelo Juízo a quo, na medida em que implicaria em supressão de instância.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808758-36.2021.8.14.0000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA QUE ENVOLVE O MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ALMEJADO E DE A PROVIDÊNCIA POSTULADA ESGOTAR O OBJETO DA LIDE. REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DESATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando a tutela de urgência pleiteada na origem se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, como é o caso em que se pede a nulidade da transferência de propriedade de veículo de forma antecipada, na medida em que é dotada de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, deve ser indeferida, pois o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92 – aplicável às tutelas antecipadas contra a Fazenda Pública por força do art. 1º da Lei 9.494/1997 -, dispõe que não cabe medida liminar, contra atos do Poder Público, “que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.

2. Com efeito, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida, além do que, inviável a concessão da liminar de nulidade da transferência de propriedade de veículo que é o próprio mérito da pretensão final, mormente contra ato administrativo próprio que goza da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

3. É inviável a concessão de tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, § 3º do CPC/2015.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809420-05.2018.8.14.0000, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 29/07/2019, 2ª Turma de Direito Público)

No tocante ao
periculum in mora
, a inscrição do débito em dívida ativa e a iminência de execução fiscal, com potenciais constrições patrimoniais, como bloqueios judiciais ou protestos, configura risco concreto à regularidade operacional da empresa agravada.

Nessa esteira de raciocínio, por se mostrar escorreita a decisão do Juízo
a quo
, a sua manutenção se mostra medida de direito a se impor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026